Tribunal: TJMT
Processo: 1011732-72.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011732-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ADSON SOUZA CARVALHO - CPF: 734.798.611-72 (RECORRENTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. SOLICITAÇÃO DE RELIGAÇÃO NÃO ATENDIDA. NEGATIVA DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE TERCEIROS. UNIDADE DE CONSUMO EM NOME DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE. DECLARADA EM OUTRO PROCESSO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SERVIÇO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR MEDIANTE
PROTOCOLO PRESENCIAL E LIGAÇÃO NÃO CONTESTADOS PELA RECLAMADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIVERSAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO SEM ÊXITO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A concessionária de energia elétrica que após apresentação de protocolos de solicitação de ligação da unidade consumidora não atende o chamado e sequer contesta os protocolos, incorre em falha na prestação de serviços e emerge daí a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Quando o consumidor traz aos autos protocolos de solicitação de ligação da unidade consumidora, e a reclamada não atende o chamado em tempo hábil, sem prova do cumprimento da solicitação ou da prestação dos serviços, cabe concessão da obrigação de fazer e dano moral em razão do desvio produtivo do consumidor.

O quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1011732-72.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Adson Souza Carvalho

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04 de abril de 2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados E, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Confirmo a liminar.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
”.

A Reclamante alega que em 06/03/2023 passou a locar o imóvel residencial (KITNET) localizado na Rua:
Presidente João Goulart Nº 243 (apartamento 2) Bairro: Santa Isabel, Cidade: Cuiabá – Estado de Mato Grosso
, se dirigindo à concessionária com o contrato de locação para religação do ponto de energia, conforme protocolo de atendimento presencial:

Estando a residência vinculada no contrato à UC n° 6/3311751-6, a reclamada negou a religação por existência de débitos do ano de 2018 no
nome do autor vinculados à UC n° 6/2116360-5 localizado no seguinte endereço Rua: 11 Quadra: 09 Lote: 05 Bairro: Por do Sol em Chapada dos Guimarães
.

Contudo o reclamante informou que já havia sido declarado indevida a cobrança de 2018 por processo judicial n° 1005914- 13.2021.8.11.0001, não havendo então qualquer débito em seu nome.

Mesmo assim a concessionária manteve a negativa de religação do ponto de energia vinculado a UC 6/3311751-6, por existência de débitos em aberto no sistema.
Conforme provas por gravação de ligações (id. 201791842 e 201791843).

Mesmo após solicitações e reclamações não houve a ligação da energia na UC.

A reclamada assevera genericamente que não há pedido de ligação/religação, afirmando que em abril de 2023, foi atendida solicitação de ligação da UC 6/2116360-5 via sentença pelo processo 1005914- 13.2021.8.11.0001, onde foram canceladas as faturas 03/2016 a 02/2020, conforme o reclamante aduz na inicial.

E que na troca de titularidade da unidade que continha número 3311751 foi realizada em 18/11/2022 de Joao para Rafaella, que gerou a UC 3885511.

E em 17/03/2023 foi realizada a troca, em
cumprimento da liminar, de Rafaella para Adson, que gerou a unidade consumidora 4020236.
Não havendo negativa de transferência.

Afirmando a reclamada que em 11/09/2023 o autor pediu desligamento da uc e não transferência.

Contudo, pelos áudios e protocolo é claro o pedido de ligação e negativa.

A reclamada apresente argumentação contraditória e omissa quanto a unidade consumidora locada pelo autor. Afirmando ausência de falha na prestação de serviços, mas juntando provas da unidade consumidora de Chapada dos Guimarães, que não é objeto deste processo.

Demonstrando apenas, que mesmo após ligações (id. 201791842 e 201791843), a reclamada mantém a unidade discutida em nome de “rafaella porlan fontoura” com pedido de transferência para o autor e ligação conforme tela:

Solicitação realizada em 06/03/2023 só foi formalizada e finalizada pela reclamada em 17/03/2023 ou seja, onze dias após.

Prazo irrazoável!

Verifica-se na contestação que a reclamada não traz relatório de protocolos de atendimento do consumidor, e se manteve silente quanto aos protocolos apontados na exordial e quanto a ligação de solicitação.

Pois bem. Diante da ausência de manifestação da reclamada tenho que a concessionária tem agido de modo negligente com a solicitação da parte consumidora, ainda mais considerando que foram onze dias até a ligação e sequer há prova de que se trata da unidade consumidora correta pois os documentos juntados pela empresa estão contraditórios cada um com uma unidade consumidora diferente.

Reitero, que se trata de serviço essencial e, conclui-se que a demora no presente caso configura abuso de direito, vedado pelo ordenamento jurídico, disposto no artigo 187, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Com efeito, o
artigo 6°, da Resolução 1000/21 é claro ao afirmar que:

Art. 6º A distribuidora deve alterar o cadastro do consumidor e demais usuários no
prazo de até 5 dias úteis da solicitação
ou,
caso haja necessidade de visita técnica, em até 10 dias úteis
, observadas as situações específicas dispostas nesta Resolução.

Em assim sendo, diante da ausência de justificativa para não finalizar a solicitação de
ligação de energia no endereço sito Presidente João Goulart Nº 243 (apartamento 2) Bairro: Santa Isabel, Cidade: Cuiabá – Estado de Mato Grosso,
esta evidenciada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar pelo dano moral, que neste caso é presumido.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE LIGAÇÃO NOVA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO. PRAZO EXACERBADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A demora injustificada para atender a solicitação do consumidor em proceder a ligação nova, a qual só foi atendida em cumprimento a liminar deferida nos autos, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Eleva-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1003212-62.2021.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/07/2022, Publicado no DJE 01/07/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024